Tribunal: TJDFT
Processo: 0756363-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. TENTATIVA DE CITAÇÃO NÃO ESGOTADA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara Criminal e o Juizado Especial Criminal, ambos da circunscrição de Taguatinga-DF, em procedimento originado de termo circunstanciado por receptação culposa.

O Juizado Especial Criminal declinou da competência após tentativas frustradas de citar o recorrente, determinando remessa ao juízo comum com base no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

A Vara Criminal suscita o conflito ao entender que não houve esgotamento das diligências de localização, impossibilitando a aplicação imediata do dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve esgotamento das diligências necessárias para localização e citação pessoal do recorrente, condição indispensável para o envio dos autos ao juízo comum nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 autoriza a remessa ao juízo comum apenas quando demonstrado que o autor do fato não foi encontrado para citação, mediante esgotamento das diligências razoáveis e proporcionais.

A jurisprudência da Câmara Criminal exige a comprovação de busca ampla em cadastros oficiais e meios de contato, com documentação idônea e individualizada, evitando-se decisões baseadas em providências incompletas e declinações prematuras de competência.

Os autos revelam diligências significativas realizadas pelo Juizado Especial Criminal, como expedição de mandados, contatos telefônicos e consultas a diversos sistemas (SEEU, GENESIS, INFOSEG/SINESP, SIAPENWEB, PIN e CEMAN).

Entretanto, não há comprovação de esgotamento qualitativo das diligências, pois o juízo suscitado não demonstrou a efetiva consulta aos demais bancos habitualmente exigidos (CRC, SISBAJUD, SIEL, RENAJUD, RENACH, BNMP, INI) ou a realização de buscas complementares e reiteradas.

A insuficiência das medidas adotadas impede o enquadramento da situação na hipótese legal de “não encontrado para citação”, inviabilizando a remessa ao juízo comum.

A solução adequada é manter a competência no Juizado Especial Criminal, que deve realizar as diligências remanescentes de localização e apreciar novos pedidos de citação conforme o rito próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conflito conhecido e declarado competente o Juizado Especial Criminal de Taguatinga-DF.

Teses de julgamento: "1. A aplicação do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 exige demonstração inequívoca de esgotamento das diligências de localização e citação do autor do fato. 2. A ausência de busca completa e documentada em cadastros essenciais impede a remessa do procedimento ao juízo comum. 3. Subsistindo diligências possíveis, a competência permanece no Juizado Especial Criminal."

Dispositivos relevantes citados: art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2067417; Acórdão 1791754 (TJDFT).